Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-89.2011.8.05.0086
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-89.2011.8.05.0086

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
VALTON DORIA PESSOA, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE RESSARCIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. SUCESSÃO DO PASSIVO ASSUMIDA PELO ENTE ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA NO POLO PASSIVO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL contra sentença de parcial procedência proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Município de Barro Preto, visando ao ressarcimento de valores decorrentes de convênio de cessão de servidores celebrado em 2009. Intervenção espontânea do Estado da Bahia na fase recursal, assumindo o passivo da apelante.

II. Questão em discussão

2. A legitimidade passiva da empresa signatária do convênio para responder à ação de cobrança, mesmo após o seu processo de desestatização e a assunção de seus passivos pelo Ente Estadual;
3. O interesse de agir do Município Apelado para a propositura da ação judicial, independentemente do prévio esgotamento de via administrativa estipulada em decreto estadual que regulamentou a sucessão das dívidas;
4. A análise do mérito da cobrança, notadamente quanto à obrigação de ressarcir verba de auxílio-alimentação que não era paga pelo Município aos seus servidores e quanto à comprovação de pagamento de alíquota previdenciária em percentual superior ao ressarcido pela Apelante.

III. Razões de decidir

5. A Apelante, por ter sido a pessoa jurídica que firmou o convênio e assumiu a obrigação originária, possui plena legitimidade para figurar no polo passivo da fase de conhecimento da ação. A posterior sucessão da dívida pelo Ente Estadual, em decorrência do processo de desestatização, estabelece a responsabilidade patrimonial para a fase de execução, mas não anula a relação processual validamente instaurada contra a devedora primária.

6. O interesse processual do Município Apelado é inquestionável, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante o direito de buscar a tutela judicial independentemente do esgotamento de vias administrativas. O procedimento administrativo criado pelo Ente Estadual para habilitação de créditos constitui uma faculdade para os credores, e não uma condição de procedibilidade.

7.A exclusão da cobrança do auxílio-alimentação é correta, uma vez que o Município, por vedação legal, nunca desembolsou tal verba, de modo que seu ressarcimento configuraria enriquecimento ilícito. Igualmente acertada a decisão que afastou a cobrança da diferença de alíquota previdenciária, pois o Município não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o efetivo recolhimento no percentual de 22%, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Conhecer e negar provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: artigo 5º, inciso XXXV; artigo 37,
caput
; Código de Processo Civil: artigo 85, § 11; artigo 98, § 3º; artigo 373, inciso I; Decreto Estadual (BA) n.º 18.388/2018: artigo 4º, § 7º, inciso II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000307-89.2011.8.05.0086
, em que figuram como apelante E
MPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
e como apelada
MUNICIPIO DE BARRO PRETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator Designado